Tribunal: TJDFT
Processo: 0717501-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717501-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS PORTO PAVELQUESI MARQUES AGRAVADO: MZLM ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por LAIS PORTO PAVELQUESI MARQUES contra decisão proferida nos embargos de terceiro no 0705244-02.2025.8.07.0007 opostos por MZLM ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o curso da execução (processo no 0722939-71.2022.8.07.0007), no que toca ao imóvel matriculado sob o número 175867, do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID no 233327976): “Aduz a embargante ter adquirido unidade imobiliária do sócio Lucas Corgosinho Ferreira de Souza, para integralização do seu capital social junto à empresa (imóvel matriculado sob o número 175867, do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal), nos termos da cláusula quinta, parágrafo vigésimo, do documento de ID 227783154, datado de 15/03/2024, o qual fora objeto de constrição no feito executivo. A parte embargante postula, liminarmente, sua manutenção na posse do imóvel e a suspensão do processo de execução em relação ao bem. Sucintamente relatados, decido. Embora, para fins de comprovação da posse do bem, a embargante tenha anexado aos autos apenas o contrato social de ID 227783, a documentação acostada revela, ao menos em juízo de cognição sumária, que a manutenção da constrição sobre o imóvel poderá causar à embargante prejuízos de difícil reparação, sobretudo se considerado o uso empresarial e a posse direta exercida sobre o bem. Noutro lado, verifica-se que, após a integralização do imóvel ao capital social da embargante, foi determinada a penhora do bem, na data de 02/09/2024 (ID 209499781). Portanto, não há de se negar, em juízo de cognição sumária, a existência de prova da aquisição dos aludidos direitos pela embargante em momento anterior ao ato de constrição, o que é suficiente para suspender os atos expropriatórios que envolvam o bem e mantê-la na posse, conforme predica o art. 678 do CPC. Posto isso, defiro o pedido de tutela de urgência e, com fundamento no art. 678 do CPC, suspendo o curso da execução (processo no 0722939-71.2022.8.07.0007), no que toca ao imóvel matriculado sob o número 175867, do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Anote-se a existência dos presentes embargos no processo de execução. Traslade-se cópia da presente decisão ao feito executivo, para que nele não seja praticado, até ulterior deliberação judicial, nenhum ato expropriatório quanto ao aludido imóvel. Por ora, deixo de designar a audiência de conciliação requerida, uma vez que estão suspensas as sessões nos Núcleos Virtuais de Mediação e Conciliação (NUVIMECs). Destaco que, caso as partes celebrem acordo, poderão comunicar o fato nos autos a qualquer momento, juntando minuta devidamente assinada, para que seja analisada e homologada por este juízo. Cite-se o embargado, por meio de publicação, na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos da execução (§3o do art. 677 do CPC) para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Publique-se.” Em sua peça recursal, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo para imediata suspensão da decisão a qual deferiu a antecipação de tutela, permitindo que a agravante se imita na posse do imóvel até o julgamento definitivo deste recurso. Ao final, requer a reforma da decisão para permitir a imissão na posse do imóvel arrematado, mantendo-se a regularidade do processo de execução e a arrematação já consolidada. Aduz impedir a decisão de exercer a posse do imóvel o qual adquiriu de forma legítima, violando o direito de posse o princípio da segurança jurídica. Aponta ter a suspensão da execução caráter irreparável e manifesta ilegalidade, pois a arrematação foi realizada dentro dos parâmetros legais, com plena ciência das partes envolvidas. Narra que o imóvel em questão se encontrava na posse do executado, Sr. Lucas Corgosinho Ferreirra de Souza, o qual alegou ter transferido a posse direta do bem à empresa agravada, da qual é sócio. Alega ter a cessão se dado de maneira informal, desprovida de respaldo documental ou registro público, evidenciando a intenção de ocultação patrimonial com o objetivo de frustrar a execução em curso. Ressalta que o executado Lucas reside e possui domicílio no próprio imóvel objeto da arrematação. Sustenta que a tentativa de blindagem patrimonial por meio de cessão informal entre o executado e pessoa jurídica da qual é sócio revela nítido conluio, caracterizando abuso de personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, sendo passível de desconsideração para fins de satisfação do crédito exequendo. Rechaça a alegação de nulidade da penhora, por ter sido o executado intimado regularmente e, por ser sócio da empresa, a ciência de estende à própria pessoa jurídica (ID no 71446552). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi regularmente recolhido (ID no 71445855). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de embargos de terceiros opostos em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0722939-71.2022.8.07.0007. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o curso da execução (processo no 0722939-71.2022.8.07.0007), no que toca ao imóvel matriculado sob o número 175867, do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. O magistrado entendeu ter a embargante adquirido unidade mobiliária do sócio Lucas para integralização do seu capital social em 15/3/2024. Após a integralização do imóvel ao capital social da embargante, foi determinada a penhora do bem, no dia 2/9/2024. Portanto, em juízo de cognição sumária, vislumbrou a existência de prova da aquisição dos aludidos direitos pela embargante, em momento anterior ao ato de constrição, situação apta a suspender os atos expropriatórios a fim de evitar prejuízos de difícil reparação à embargante, considerado o uso empresarial e a posse direta exercida sobre o bem. Sobre o cabimento dos embargos de terceiro, o art. 674 do CPC estabelece o seguinte: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. (...)” Ou seja, referida ação visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a pessoa que não é parte na demanda. Ensina Alexandre de Freitas Câmara: “[...] se pode deduzir qual a finalidade dos embargos de terceiro: proteger o patrimônio de terceiros que, não sendo parte em um processo, vê algum bem seu atingido por ato jurídico de constrição de bens.” (Lições de Direito Processual Civil, Volume III, 6a Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004, p. 484) Esse é o caso dos autos, no qual a embargante alega ter adquirido unidade imobiliária do sócio Lucas Corgosinho Ferreira de Souza, para integralização do seu capital social junto à empresa. No caso em comento, a embargante trouxe aos autos indícios do direito aquisitivo sobre o imóvel penhorado, uma vez que o bem foi regularmente integralizado ao seu capital social antes da penhora (ID no 227783154). Ainda que a agravante alegue a existência de conluio entre o sócio e a pessoa jurídica, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula no 375/STJ). Sobre o tema, seguem precedentes deste Corte: “1. A fraude à execução, instituto de direito processual, visa coibir ato do devedor que possa frustrar não só o direito do credor à satisfação de seu crédito, mas sobretudo a própria atividade judicial, de forma a assegurar o resultado do processo e interditar, na pendência do mesmo, a alienação de bens pelo devedor que possa reduzi-lo à insolvência. 2. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente - Súmula 375 do C. Superior Tribunal de Justiça. 3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia de que a boa-fé se presume e a má-fé se prova (RESP 956.943/PR).” (07170202520228070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, DJE: 4/10/2022) - g.n. “3. Consoante preceitua a Súmula 375 do STJ, a configuração de fraude à execução está condicionada à averbação da penhora no registro do bem ou à demonstração inequívoca de má-fé do terceiro adquirente. 4. Constatado ter a constrição do bem se operado em momento posterior à sua alienação, bem como diante da ausência de demonstração da ciência do adquirente acerca do trâmite de ação capaz de levar o devedor à insolvência, não há que se falar em fraude à execução. Presunção de boa-fé que milita em favor do terceiro adquirente não elidida.” (07128839420228070001, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 28/7/2023) - g.n. Assim, nessa fase inicial do processo, achou o magistrado por bem suspender os atos expropriatórios que envolvam o bem e manter a pessoa jurídica na posse, a fim de evitar danos de difícil reparação. Por sua vez, a embargante não trouxe elementos capazes de comprovar o perigo de dano na manutenção da decisão agravada, se limitando a argumentar que “sofrerá danos irreparáveis, uma vez que não poderá tomar posse do imóvel, o que prejudica a efetividade da execução e desrespeita o direito adquirido pela arrematação” (ID no 71446552 - pág. 11). Logo, é necessário que se promova a adequada instrução processual, de modo que, neste momento, por meio de um juízo de ponderação, vislumbra-se que o entendimento adotado na origem deve ser mantido. INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de maio de 2025 15:14:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador